Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ARI FRANCISCO DOS REIS - CPF: 229.503.208-30 (AGRAVANTE), HILARIO BOSSONI - CPF: 030.687.038-08 (AGRAVADO), SUELY MARGARET CASAGRANDE BOSSONI - CPF: 015.462.838-70 (AGRAVADO), IRENE DE MATTOS BOSSONI - CPF: 827.899.168-53 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES – NULIDADE DE DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 557 DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE –

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em decisão surpresa quando os autos se encontravam suspensos a pedido das partes, se o próprio autor requer o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar.

Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade ativa se a questão não foi apreciada pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos,
ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.
Inteligência do artigo 557 do CPC/15.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARI FRANCISCO DOS REIS
contra a decisão que, na
Ação de Manutenção de Posse no 1001293-38.2021.8.11.0044
ajuizada
por HILARIO BOSSONI, SUELY MARGARET CASAGRANDE BOSSONI e IRENE DE MATTOS BOSSONI,
deferiu o pedido de manutenção de posse dos agravados, em caráter liminar, no imóvel objeto da lide.

Alega o recorrente, preliminarmente: 1) nulidade da decisão, sob o fundamento de que o juízo
a quo
não observou o disposto no art. 10 do CPC/15, haja vista que o processo estava suspenso quando foi proferida a decisão recorrida; 2) ilegitimidade ativa, sob o argumento de que além dos agravados não possuírem a posse alegada, também não são mais proprietários do título por eles utilizado para embasar a sua posse, portanto, evidenciando a inexistência de interesse de agir e legitimidade ativa.

No mérito, sustenta que os agravados não exerciam a posse da área em que alegam ter sofrido esbulho.

Assevera que a área que agravados alegam ter sofrido esbulho e que foi deferida liminar de reintegração de posse, trata-se de área distante cerca de 80 km ao norte da área objeto do litígio.

Adua que o endereço indicado para reintegração não condiz com o endereço e a posição geográfica da Fazenda Bela Vista de propriedade do agravante, uma vez que este endereço trata-se de localização geográfica da Fazenda Paraíso, antiga Fazenda Poxoréo, dos agravados, conforme afirmado na matrícula no 516 em suas características e confrontações, assim como sua posição nos cadastros de propriedades rurais.

Assevera que os agravados possuíam a posse de uma área de 2.000ha numa área distante da fazenda do agravante cerca de 80km ao norte, havendo inclusive promovido uma ação de usucapião da referida área, feito no 0000341-28.2011.8.11.0044 que tramitou perante a 1a Vara de Paranatinga, havendo pedido de desistência da referida ação em 26/04/2021 e dado entrada na presente ação de manutenção de posse contra o agravante em 29/04/2021.

Discorre sobre a ausência de posse dos agravados na área em litígio, bem como que o agravante adquiriu o imóvel em janeiro/2021 e desde então está na posse do imóvel.

Relata que na área em que o agravante se encontra, não havia qualquer benfeitoria que evidenciasse a alegada posse dos agravados, visto que não havia animais, plantações, cerca ou casa.

Afirma que adquiriu uma área de terras de Fábio Cecílio e Elizeu Feitosa, com área total de 1.506 hectares, a qual é composta por 724 hectares do título em nome de Fábio Cecílio, melhor descrito e caracterizado na matrícula no 5368 do CRI de Chapada dos Guimarães.

Narra que está sofrendo prejuízos, visto que comprou referido imóvel e o cercou inteiro, devido ter pressa para sua utilização, vez que sua Fazenda denominada São Francisco, também localizada na cidade de Paranatinga está sem pasto e sem água, face ao período de estiagem e seu gado está morrendo, tendo já perdido vários animais, havendo adquirido a Fazenda Bela Vista (local em que alega os agravados a ocorrência da turbação) e nela realizado inúmeras benfeitorias (cerca, casa e etc) para levar parte de seu gado para a fazenda.

Expõe que os atuais proprietários do imóvel objeto da lide são Daniel Mendonça e Marcelo Marzola Bossoni, e não os agravados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a imissão do agravante no imóvel, objeto em litigio.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 101932468.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo,
no ID no 103503487.

Contraminuta apresentada no ID no 127192661, requerendo o desprovimento do recurso.

No ID no 127390181 consta petição do agravante, na qual requer o chamamento do feito à ordem, uma vez que segundo entende, o agravado já havia sido anteriormente intimado para apresentar contrarrazões, e não o fez, razão pela qual, intempestiva as contrarrazões acima mencionadas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (DAS PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DE DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Argui o recorrente a nulidade da decisão por violação ao art. 10 do CPC/15, tendo em vista que os autos se encontravam suspensos por pedido das partes quando da prolação da decisão pelo juiz singular.

Contudo, em que pese a suspensão do processo, no ID no 61678654 – autos originários, verifica-se que os autores/requeridos requereram o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar.

Assim, não há se falar em decisão surpresa.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Argui o recorrente a ilegitimidade ativa dos requeridos/agravados, sob o fundamento de que além dos agravados não possuírem a posse alegada, também não são mais proprietários do título por eles utilizado para embasar a sua posse.

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID no 74174002 – autos originários), o magistrado
a quo
centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pelos autores/agravados de caráter possessório bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca da ilegitimidade dos autores.

Assim,
não conheço
da preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
HILARIO BOSSONI, IRENE DE MATTOS BOSSONI e CASAGRANDE BOSSONI
ajuizaram a
Ação de Manutenção de Posse no 1001293-38.2021.8.11.0044
em face de
ARI FRANCISCO DOS REIS
,
alegando em síntese, ser legítimos proprietários e possuidores da Fazenda Poxoréo, matrícula do imóvel no 516 do RGI de Paranatinga/MT, desde o ano de 2003.

Sustentaram que tomaram conhecimento por terceiros de que o requerido estaria construindo uma cerca em parte do imóvel, ao argumento de que teria adquirido a área em questão.

Afirmaram que possuem outra demanda em face do INCRA (processo no 1001587-46.2017.4.01.3600) em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT, onde se discute a desapropriação ilegal pelo INCRA, sendo que no referido processo foi deferida a liminar de reintegração de posse dos autores.

Relataram que tentaram solucionar a contenda diretamente com o requerido, porém sem sucesso.

Diante disso, requereram a proteção possessória, a fim de ter assegurado o seu direito.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota deferiu a liminar, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se o requerido.

Pois bem
.

Inicialmente, há que registrar que assiste razão ao agravante no tocante à intempestividade das contrarrazões apresentadas pelos agravados, uma vez que realmente os agravados foram devidamente intimados para apresentar as contrarrazões via DJe no 11064, que circulou em 17/10/2021 e, portanto, intempestiva a contraminuta apresentada, razão pela qual, não conheço das contrarrazões de ID no 127192661.

Passo à análise do acerto ou desacerto da decisão singular que deferiu a liminar de manutenção de posse dos autores/agravados na área objeto da lide.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar
:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.
”.

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de manutenção de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, conforme enfatizado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a manutenção de posse dos autores/agravados na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse dos autores/agravados sobre a área litigiosa, ainda que indireta, esta consubstanciada nos seguintes documentos:
“contrato de comodato de imóvel de prazo indeterminado (ID no 54396750); matrícula do imóvel (ID no 54394575); certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR (ID no 58042178), fotografias (ID no 54394587) e, decisão liminar no processo em face do INCRA (ID no 58043807)”.

Consta, ainda, o “Auto de Manutenção de Posse”, em que demonstra o cumprimento do mandado em 23/08/2021, sendo feita a manutenção de posse dos autores/agravados de forma mansa e pacífica. Vejamos (ID no 64366417):

Por outro lado, até prova em contrário, resta caracterizada a turbação possessória, pois além da certidão positiva do Oficial de Justiça, certificando a presença do Sr. Adilson Rodrigues de Oliveira, que afirmou que estava construindo uma casa para o Sr. Ari Francisco dos Reis, ora agravante (ID no 64363890), as fotografias (ID no 64365027), demonstram a referida turbação.

Confira:

Dessa forma, em que pese os argumentos do agravante e documentos colacionados, não se revelam suficientes para, neste juízo de cognição sumária, comprovar o exercício de posse na área, notadamente a fim de desconstituir as provas coligidas pelos autores/agravados.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO –
MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS
- FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

7

(N.U 1002075-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/06/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, verifica-se, inicialmente, que o exercício da posse, anteriormente ao aventado esbulho, encontra-se documentado nos autos, a saber, pelo comprovante de declaração e de recolhimento de ITR – exercício 2020; e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em nome da Autora de setembro de 2020.

A comprovação da posse encontra respaldo na existência de informações sobre o aproveitamento da área para plantio de cana-de-açúcar, principalmente por meio do Contrato de Parceria Agrícola, dos registros fotográficos, das notas fiscais anexadas, etc.

Quanto ao justo receio de invasão também restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência, relatando a invasão em 03/12/2020, bem como anexo fotográfico que demonstram a existência de vilipêndio à terra, com a finalidade do plantio da cana-de-açúcar.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

(N.U 1027162-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E
MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS MÍNIMOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO
– RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

Demonstrado pelo Autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos Autos é de ser mantida referida decisão.

É apropriado que se mantenha o status quo da situação em observância ao princípio “quieta nom movere”, que aconselha a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda conforme entendimento do STJ, até que se apure pormenorizadamente os fatos à luz do contraditório e ampla defesa no processo de origem.”

(TJ-MT, RAI no 1008514-15.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019) destaquei

Já no que tange aos fundamentos do agravante, de que a área que agravados alegam ter sofrido esbulho e que foi deferida liminar de reintegração de posse estaria supostamente deslocada, 80 km de distância, é questão que demanda produção probatória na origem.

Ademais, eventual discussão de domínio não tem força suficiente para modificar o entendimento da decisão recorrida.

Isto porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.

A propósito:

“ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA (...). "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012). No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ (...). (STJ - AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)"
(STJ - AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) destaquei.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014) destaquei

Logo, as evidências dos autos indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos autores e a turbação pelo agravante, razão pela qual há que ser mantida a liminar de manutenção de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022